Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600166-36.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600166-36.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Alistamento Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n.º 0600166-
36.2024.6.16.0018 (DRAP N.º 0600159-44.2024.6.16.0018) que, indeferiu o Registro de Candidatura
de Maria Roseli Gomes ao cargo de vereadora nas eleições municipais de 2024, e
consequentemente indeferiu o registro de sua candidatura. (Pedido de registro de candidatura de
Maria Roseli Gomes, ao cargo de Vereadora do Munícipio de Jaguariúva/PR, para as eleições de
2024, sob n.º 20.111, tendo em vista que a requerente não está quite com a justiça eleitoral e que
sua inscrição eleitoral está cancelada em face do não comparecimento a revisão de eleitorado.
verifica-se que não houve o preenchimento de condição essencial de elegibilidade, prevista no art.
14, § 3º, III, da Constituição Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA ROSELI GOMES (RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029608
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.165

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600166-36.2024.6.16.0018 –
Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARIA ROSELI GOMES
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. CANCELAMENTO DE
TÍTULO. CANDIDATO INELEGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 18ª Zona
Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao
cargo de vereadora pelo Partido Podemos.

1.2. A sentença foi fundamentada no cancelamento do título eleitoral da
recorrente, por ausência à revisão de eleitorado e, consequentemente,
ausência de quitação eleitoral, conforme o art. 14, § 3º, III, da Constituição
Federal.

1.3. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a falta de
biometria não impede a regularização posterior da inscrição eleitoral e que
tal situação se enquadraria nas alterações fáticas supervenientes previstas
no art. 11, § 10, da Lei das Eleições.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a ausência de quitação eleitoral, em razão do cancelamento de
título, impede o deferimento de registro de candidatura.

2.2. Se é possível a regularização da inscrição eleitoral após o fechamento
do cadastro, para afastar a inelegibilidade.

2.3. Se a determinação do Juízo de origem para substituição da candidata,
sem esgotar os recursos, fere o direito à ampla defesa e contraditório.
Num. 44029608 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713400858100000042982425
Número do documento: 24091713400858100000042982425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:57:52

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Constituição Federal (art. 14, § 3º, III) exige quitação eleitoral como
condição de elegibilidade, o que inclui estar com a inscrição eleitoral ativa.

3.2. A jurisprudência eleitoral é pacífica no sentido de que as condições de
elegibilidade devem ser aferidas no momento do pedido de registro de
candidatura, e a regularização do título eleitoral após o fechamento do
cadastro não afasta a inelegibilidade.

3.3. No presente caso, a recorrente teve seu título cancelado por não
comparecer à revisão de eleitorado, e, conforme entendimento do TSE e
tribunais regionais, tal cancelamento impede o deferimento de seu registro
de candidatura.

3.4. O argumento de que a regularização posterior seria possível não se
sustenta, uma vez que a quitação eleitoral é requisito prévio para o
exercício dos direitos políticos.

3.5. O indeferimento do registro de candidatura não violou o direito à ampla
defesa, uma vez que foi oportunizado à candidata regularizar sua situação
antes do fechamento do cadastro eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e não provido. Mantém-se o indeferimento do
pedido de registro de candidatura de MARIA ROSELI GOMES ao cargo de
vereadora, pelo Partido Podemos, para as eleições de 2024.

4.2. Tese de julgamento: "A quitação eleitoral é condição de elegibilidade
que deve ser verificada no momento do pedido de registro de candidatura,
sendo inviável a regularização do título eleitoral após o fechamento do
cadastro eleitoral."

__________

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, III

Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), art. 11, § 10

Jurisprudência relevante citada:

TSE: Recurso Especial Eleitoral nº 31038, Rel. Min. Fernando Gonçalves

TRE-MG: Recurso Eleitoral nº 060004261, Rel. Itelmar Raydan Evangelista

TRE-PI: Recurso Eleitoral nº 060007339, Rel. Des. Agliberto Gomes
Machado.

Num. 44029608 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713400858100000042982425
Número do documento: 24091713400858100000042982425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:57:52

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA ROSELI GOMES, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva (ID 43988757), por meio da
qual fora indeferido o pedido de registro de candidatura da ora recorrente, ao cargo de vereadora
do município, pelo Partido Podemos (20 - PODE), em razão da ausência de alistamento eleitoral.

Fundamentou-se na sentença que a candidata não está quite com a Justiça
Eleitoral, além de estar com seu título eleitoral cancelado em razão do não comparecimento à
revisão de eleitorado, situação que encontra óbice no art. 14, § 3º, III, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) a não
realização da biometria e do cancelamento do título de eleitor não impede seu posterior
comparecimento à Justiça Eleitoral quando da reabertura do cadastro para a regularização da
sua inscrição eleitoral; b) é possível o afastamento da inelegibilidade com a devida chancela da
serventia eleitoral. O caso se amolda na ressalva do art. 11, § 10, da Lei das Eleições, por se
tratar de alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro. A falta de biometria é mera
formalidade material, não afasta a garantia da prerrogativa do cidadão em exercer com plenitude
o seu direito constitucional de concorrer a cargo eletivo, principalmente porque a regularização
poderá ocorrer em momento posterior ao pleito, nos termos da Súmula 43 do TSE; c) a simples
falta de realização de biometria, não pode ter eficácia ao ponto de cassar seu direito
constitucional de participar do processo eletivo como candidato; d) o Juízo a quo determinou que
com o indeferimento do registro de candidatura da recorrente, o PARTIDO PODEMOS realiza-se
a regularização da cota de gênero de trinta por cento, ou seja, a recorrente seria substituída sem
a oportunidade de recorrer da decisão e concorrer ao cargo pleiteado sub judice, a conduta
impede o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantia constitucional.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a
fim de que se modifique a sentença atacada, para o fim de ser deferido seu registro de
candidatura mediante o reconhecimento da regular situação eleitoral da recorrente, em razão de
que a regularização poderá ocorrer em momento posterior ao pleito.

Requer, ademais, a reforma da sentença a quo, mediante a nulidade da
determinação do partido em realizar a regularização da cota gênero através da substituição da
recorrente, por ferir seu direito fundamental de ampla defesa.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, consignando que “as condições de elegibilidades devem ser aferidas
no momento da formalização do pedido de registro de candidatura. No presente caso, é
incontroverso que a recorrente está, no momento de análise de seu RRC, com sua inscrição
eleitoral cancelada, em virtude da ausência de coleta de biometria.” (Id. 44008692).

É o relatório.

Num. 44029608 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713400858100000042982425
Número do documento: 24091713400858100000042982425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:57:52

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva que indeferiu o Requerimento de
Registro de Candidatura de MARIA ROSELI GOMES ao cargo de vereadora Vereador, pelo
Partido Podemos , no Município de Jaguariaíva/PR.

Na sentença, o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de registro de
candidatura, uma vez que embora oportunizado à Recorrente promover o saneamento da falha
apontada, a mesma não apresentou o documento hábil a comprovar sua quitação eleitoral.

O decisum foi assim redigido, in verbis:

Instada a manifestar-se sobre a irregularidade apontada, a candidata
alegou que "apesar do seu título de eleitor está cancelado, NÃO
INTERDITA, o seu posterior comparecimento a justiça eleitoral quando
da reabertura do cadastro, para a regularização da sua inscrição
eleitoral, uma vez satisfeitas as condicionantes normativas, o
restabelecimento do mesmo número de inscrição no cadastro primitivo,
a indicar, substancialmente, não se cuidar de um novo alistamento -
inapto, por natureza, a produzir efeitos ex tunc -, mas de um
revigoramento daquele anteriormente obtido, com a devida chancela
da serventia eleitoral, a amoldar-se, por isso mesmo, na ressalva do
art. 11, § 10, da Lei das Eleições, AFASTANDO A INELEGIBILIDADE
por se tratar de alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao
registro" (ID 123411551).

Acontece que, o cadastro eleitoral já se encontra fechado para a
realização do pleito de 2024, e a ora candidata, além de não estar
quite com Justiça Eleitoral, encontra-se com sua inscrição eleitoral
CANCELADA, portanto, não está inscrita no cadastro eleitoral para as
eleições de 2024, e consequentemente, não poderá votar nem ser
votada.

Neste sentido, é pacífico entendimento de que, as condições de
elegibilidade devem ser apuradas no momento do Registro de
Candidaturas e de que não estando alistado no cadastro eleitoral, o
pretenso candidato não pode concorrer ao pleito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO PRETORIANO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. CANDIDATO. TÍTULO CANCELADO.
REGISTRO.INDEFERIMENTO. [...] 3. O indeferimento de registro pela
existência de título cancelado, sem prévia manifestação do candidato,
não importa cerceamento de defesa se, como no caso concreto,
ausente impugnação de quem quer que seja e a informação é
certificada pelo próprio cartório eleitoral Máxime porque não
compareceu o cidadão à revisão eleitoral. 4. As condições para o
registro de candidatura devem ser implementadas na data do
pedido. Candidato com título cancelado não pode votar e nem ser
votado (art. 14, § 3º, inciso III da CF/88). Indeferimento de registro
que se impõe. 5. Agravo regimental desprovido. (Recurso Especial
Eleitoral nº 31038, Acórdão, Relator(a) Min. Fernando Gonçalves,
Num. 44029608 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713400858100000042982425
Número do documento: 24091713400858100000042982425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:57:52

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/11/2008)

Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do e. Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. TÍTULO CANCELADO. FALTA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. O alistamento eleitoral
é condição essencial de elegibilidade, prevista no art. 14, § 3º inciso III
da Constituição Federal, sem o qual o candidato não está no gozo de
seus direitos políticos, não podendo votar nem ser votado. 2.As
condições de elegibilidade devem ser apuradas no momento do
registro de candidatura.3. O pagamento de multa por ausência às
urnas em momento posterior ao requerimento do registro de
candidaturas não restabelece de imediato a inscrição eleitoral,
que somente poderá ser regularizado quando da reabertura do
cadastro eleitoral que ocorrerá em momento posterior ao pleito.4.
Recurso conhecido e desprovido. (RECURSO ELEITORAL
nº06004482820206160014, Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/11/2020)

No presente caso observa-se o descuido da pretensa candidata ao
pleito de 2024, que deveria ter providenciado em tempo razoável o
restabelecimento de seu título eleitoral. Como assim não o fez, por sua
exclusiva responsabilidade não atendia, ao menos por ocasião de seu
requerimento de registro de candidatura, todas as condições de
elegibilidade.

Nesse passo, é forçoso o reconhecimento de que a requerente, no
presente pedido de registro de candidatura, não preenche os requisitos
exigidos para elegibilidade.

Ressalte-se que, com o indeferimento da candidatura aqui pleiteada, o
partido PODEMOS deixa de cumprir a cota de gênero de no mínimo
30% para cada gênero. Assim, deve ser intimado a regularizar tal
situação.

III - DISPOSITIVO

ISSO POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de
MARIA ROSELI GOMES, para concorrer ao cargo de Vereador do
Município de Jaguariaíva/PR, nas eleições 2024.

No caso, a informação prestada nos autos pelo Cartório Eleitoral aponta que nos
termos do art. 35 da Resolução TSE nº 23.609/19 , a candidata ora recorrente " não está quite
com a Justiça Eleitoral" e que sua inscrição eleitoral está cancelada em face do não
comparecimento à revisão de eleitorado.

Em suas razões recursais a recorrente, repisando suas alegações já apresentadas
em primeiro grau, sustenta que:

(...) , a simples falta de realização de Biometria, não pode ter eficácia
ao ponto de cassar seu direito constitucional de participar do processo
eletivo como candidato, até mesmo porque, estando o requerente
Num. 44029608 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713400858100000042982425
Número do documento: 24091713400858100000042982425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:57:52

regular com seu título de eleitor, o mesmo deveria poder exercer o seu
direito garantido constitucionalmente

Ademais, o cancelamento do título da recorrente, não impede, o seu
posterior comparecimento à justiça eleitoral quando da reabertura do
cadastro, para a regularização da sua inscrição eleitoral.”

Os argumentos trazidos pela recorrente devem ser refutados.

A jurisprudência pátria, incluindo esta Corte Regional, reconhece que o
cancelamento da inscrição, por ausência à revisão de eleitorado, configura em ausência de
requisito de elegibilidade.

Neste sentido trago julgados:

RECURSO ELEITORAL . REVISÃO BIOMÉTRICA . CANCELAMENTO
DE TÍTULO .

O recorrente deveria ter comparecido à revisão do eleitorado, no
período compreendido entre 22/9/2015 e 9/2/2018, de acordo com os
Provimentos nºs 008-CRE-MG/2015 e 006-CRE-MG/2016, sob pena
de ter seu título eleitoral cancelado, podendo, entretanto, regularizar
sua situação a qualquer momento, exceto durante o fechamento do
cadastro eleitoral, que aconteceu em 6 de maio (Resolução nº
23.627/2020/TSE). O art. 91 da Lei nº 9.504/97 determina que
“nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será
recebido dentro dos cento e cinquenta dias anteriores à data da
eleição". Possibilidade de envio da documentação via internet, em
razão da pandemia da COVID19. Os comprovantes de pagamento das
multas, requisito objetivo para inscrição eleitoral, que poderiam ter sido
feitos normalmente por meio da internet, sem qualquer interrupção em
razão da pandemia, estão datados de 22/7/2020, muito depois do
encerramento do prazo (6/5/2020) (TRE-MG - RE: 060004261
UBERLÂNDIA - MG, Relator: ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA,
Data de Julgamento: 05/10/2020, Data de Publicação: DJEMG - Diário
de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 07/10/2020)

ELEIÇÕES 2020. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. INDEFERIMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. TÍTULO CANCELADO. AUSÊNCIA ÀS URNAS POR
MAIS DE TRÊS PLEITOS. NÃO PARTICIPAÇÃO EM REVISÃO
BIOMÉTRICA. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO DE
MULTA APÓS FECHAMENTO DO CADASTRO DE ELEITORES.
IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 -A recorrente deixou de votar no período de 2016 a 2018, omitindo-
se também de justificar o voto.Ademais,não participou da revisão
biométrica realizada em Pimenteiras/PI no período de 06/11/2017 a
06/03/2018 (PROVIMENTO CRE/PI N. 03/2017), motivo pelo qual, por
sua própria inércia, teve o título eleitoral cancelado.

Num. 44029608 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713400858100000042982425
Número do documento: 24091713400858100000042982425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:57:52

2 - Somente em 15 de julho de 2020,portanto, após o fechamento do
cadastro nacional (Resolução TSE n. 23.627/20), procurou o cartório
para pagar as multas que devia, quando não era mais possível emitir a
certidão de quitação eleitoral, pela impossibilidade de reverter o status
de irregularidade contida no sistema eleitoral.

3 - O entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal na
ADPF 541, de acordo com o qual são válidas as normas que
autorizam o cancelamento do título do eleitor que não atender ao
chamado para cadastramento biométrico obrigatório, aplica-se
perfeitamente à hipótese em tela, porque versa sobre o direito de
votar, o qual possui a mesma natureza e a mesma matriz do
direito de ser votado.

4 - As revisões, a par de gerais, são apenas elementos de verificação
da efetiva existência do eleitor, visto que a morte é fenômeno certo, ou
mesmo se há algum evento que o torne inalistável, por óbvio, não se
trata de criação de requisito ao exercício dos direitos políticos não
prevista na Constituição nem na Convenção Interamericana de Direitos
Humanos, mas, sim, de imperiosidade de observância dos
procedimentos essenciais ao exercício de tais direitos por quem assim
necessite, a exemplo do requerimento de alistamento e o
comparecimento às revisões para comprovar a manutenção das
condições exigidas para tanto.

5 - Ausente o requisito da quitação eleitoral, indefere-se o pedido de
registro.

6 - Recurso desprovido.

(TRE PI Recurso Eleitoral nº060007339, Acórdão, Des. AGLIBERTO
GOMES MACHADO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
06/11/2020). original sem grifos.

Por fim, ressalto que, nos termos do § 10 do art. 11 da Lei nº 9.504/1997, as
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, afastando a alegação da candidata quanto a
possibilidade de regularização de sua inscrição eleitoral em momento posterior ao deferimento de
seu registro de candidatura.

Portanto, a inscrição eleitoral cancelada é impedimento para o reconhecimento da
elegibilidade da Recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de MARIA ROSELI GOMES ao
cargo de vereadora, pelo Partido Podemos, no Município de Jaguariaíva/PR.

É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44029608 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713400858100000042982425
Número do documento: 24091713400858100000042982425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:57:52

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600166-36.2024.6.16.0018
- Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
MARIA ROSELI GOMES - Advogado do(a) RECORRENTE: SANDRILANE GONCALVES DA
SILVA - PR77808 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029608 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713400858100000042982425
Número do documento: 24091713400858100000042982425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:57:52